Tribunal: TJDFT
Processo: 0721408-96.2017.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0721408-96.2017.8.07.0015 EMBARGANTE: FC CONTABLIDADE LTDA - ME, CELSO VIANA FARIA EMBARGADO: ANDREA VIANA FARIA, BANCO DO BRASIL SA, CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS, SERASA S.A. D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator